Tribunal: STF
Processo: HC 112601
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Execução penal. Cometimento da falta grave. Posse de chip de aparelho celular dentro do presídio. Falta cometida sob a égide da Lei nº 11.466/07. Ordem denegada.



    1. A introdução de chip de telefone celular em estabelecimento penal constitui causa configuradora de falta grave pelo apenado.



    2. A decisão hostilizada está em sintonia com o entendimento deste Supremo Tribunal, preconizado no sentido de que “o disposto no inciso VII do artigo 50 da Lei de Execução Penal alcança a introdução de chips de telefone celular em penitenciária” (HC nº 99.896/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/2/11).



    3. Ordem denegada.